Tribunal: TJSP
Processo: 2228380-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de locação de veículos. Pedido de readequação da avença, em virtude dos efeitos da pandemia de covid-19. Deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Necessidade, todavia, da prestação de caução para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de locação de veículos. Pedido de readequação da avença, em virtude dos efeitos da pandemia de covid-19. Deferimento de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa contratual por rescisão antecipada. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Necessidade, todavia, da prestação de caução para garantia do Juízo. Recurso provido, com observação.